Tribunal: TJES
Processo: 5026652-59.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026652-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que, ao julgar remessa necessária e apelações interpostas por Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) e pelo ente público, desproveu o recurso do Município e deu parcial provimento ao recurso da CODESA para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. O embargante alega omissão na decisão quanto à aplicabilidade dos artigos 90, § 4º, e 322, §§ 1º e 2º, do CPC, diante do reconhecimento da procedência do pedido e da aplicação administrativa da imunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não abordar expressamente os dispositivos mencionados pelo embargante e se há necessidade de modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação exaustiva e detalhada sobre os temas suscitados, não se constatando omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração.

4. O reconhecimento da imunidade tributária pela municipalidade foi devidamente analisado no julgamento da remessa necessária e das apelações, concluindo-se que não houve cumprimento integral da obrigação que justificasse a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo incabível sua utilização para modificar o mérito do julgamento sob pretexto de omissão inexistente.

6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para simples reexame da matéria.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 5º; 90, § 4º; 322, §§ 1º e 2º; 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.05.2019; STJ, Ag-RE-AgR nº 1.387.374/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar remessa necessária e os recursos interpostos por
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA
e pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, desproveu o recurso interposto pelo ente público e deu parcial provimento ao recurso interposto pela
CODESA,
para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10041110),
MUNICIPIO DE VILA VELHA
argumenta que houve omissão quanto à aplicabilidade dos artigos 90, §4º e 322, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, considerando que o ente público reconheceu a procedência do pedido, aplicando administrativamente a imunidade.

Em c
ontrarrazões (ID 9182736),
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA
argumenta pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pretende o desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios. Assim, rejeito a preliminar arguida e, desde logo, conheço do recurso interposto.

Ato seguinte, passo ao enfrentamento do argumento de que
houve omissão quanto à aplicabilidade dos artigos 90, §4º e 322, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, considerando que o ente público teria reconhecido a procedência do pedido, aplicando administrativamente a imunidade.

Nesse sentido, a
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. AUTORIDADE PORTUÁRIA. IMUNIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pela VPORTS Autoridade Portuária S.A., anteriormente Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, e pelo Município de Vila Velha, em face de sentença que reconheceu a imunidade tributária da autora em relação ao ISSQN e determinou a repetição dos valores recolhidos indevidamente, com aplicação da SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a extensão da imunidade tributária quanto às atividades desempenhadas pela autora; (ii) o reconhecimento do pedido de imunidade tributária pelo Município sem restrições quanto às atividades abrangidas;
(iii) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com base na regra de apreciação equitativa ou no valor da causa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária deve abranger todas as atividades delegadas à autoridade portuária, conforme reconhecido pelo Município, não se justificando restrições que não foram mencionadas na sentença ou pelo ente público.

4. O pedido administrativo posterior de alíquota zero está em consonância com a sentença que reconheceu a imunidade tributária plena da autora, não havendo motivo para reforma.

5.
A fixação dos honorários advocatícios deve seguir as faixas percentuais estabelecidas pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, dada a inexistência de causa de valor irrisório ou inestimável, conforme entendimento consolidado no tema 1.076 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária e recurso do Município de Vila Velha desprovidos.
Recurso da VPORTS Autoridade Portuária S.A. parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária concedida à autoridade portuária abrange todas as atividades desempenhadas em virtude de delegação da União, sem restrições arbitrárias.

2.
A fixação dos honorários advocatícios em causas de elevado valor deve seguir as faixas escalonadas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo inaplicável a regra de apreciação equitativa fora das hipóteses legais específicas
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Ag-RE-AgR nº 1.387.374/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.05.2019.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto vencedor no que diz respeito aos honorários sucumbenciais:

[...] em relação ao recurso interposto pela COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA, o Desembargador Relator firmou entendimento no sentido de negar provimento ao apelo, para manter a fixação dos honorários por apreciação equitativa, motivo pelo qual inauguro divergência.

Isso porque,
em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, respeitosamente, entendo que tal verba deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do CPC), consistente em R$2,277,378.11, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, caso seja necessário, conforme art. 85, §3º e 5º, do CPC
.

Assim,
reitero que deve ser fixada a verba honorária de sucumbência no mínimo legal, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, levando em conta a obrigatória utilização dos parâmetros escalonados previstos no artigo 85, §5º, do CPC (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021)
.

Diante do exposto, com as devidas vênias, acompanho o Relator, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA; todavia,
inauguro divergência, para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA, para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo sucessivo previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º do CPC, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consistente em R$ R$2,277,378.11, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.
[...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão quanto à referida temática, notadamente quando o posicionamento adotado foi claro e coerente ao entender pela necessidade de fixação da verba honorária em atenção aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, bem como ao que consta no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Além disso, não vislumbro registro nos autos de que tenha havido cumprimento simultâneo e integral da prestação supostamente reconhecida pelo ente público, conforme destacado pela parte embargante (ID 9182736):

De plano, verifica-se que o caso não comporta a aplicação do regrado § 4º do art. 90 do CPC.

[...]
Tanto é verdade que não houve cumprimento integral, que o Município de Vila Velha, além de não ter extinguido ou zerado a alíquota de ISSQN em relação a todos os serviços prestados pela CODESA na cidade, ainda se insurgiu em sede de apelação contra a sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido (feito SEM ressalvas) e julgou procedente a ação para declarar a imunidade tributária de ISSQN de forma geral, tal como é da própria natureza do instituto da imunidade tributária, conforme extensamente explicado nas contrarrazões de apelação apresentadas pela CODESA
.

Além disso, o Município não junta a seu recurso qualquer mínima prova de que cumpriu integralmente a referida prestação reconhecida.

Desta forma, a alegação intempestiva e oportunista de que o § 4º do artigo 90 do CPC se aplicaria ao caso é totalmente improcedente, além de sequer ser cabível a esta altura, devendo o recurso ser improvido nesta extensão, caso admitido.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
MUNICIPIO DE VILA VELHA

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/02/2025 às 13:45:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55720426022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.